Tribunal: TJMT
Processo: 1030135-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030135-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA - CPF: 024.442.551-51 (RECORRENTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA - CPF: 024.442.551-51 (RECORRIDO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1030135-21.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA VERBA MANTIDO. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente percebido pelo autor, em razão da suspensão unilateral da verba, até revisão em procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como discutindo o direito ao pagamento dos valores retroativos suprimidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão unilateral do adicional de insalubridade, sem alteração das condições de trabalho e sem instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a supressão da verba até o efetivo restabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O pagamento contínuo do adicional de insalubridade em grau máximo, comprovado por holerites, evidencia o prévio reconhecimento administrativo das condições insalubres do ambiente de trabalho.

4.
A supressão do adicional ocorreu de forma unilateral, sem demonstração de modificação das condições laborais e sem prévia instauração de processo administrativo formal.

5.
A ausência de contraditório e ampla defesa na revisão do ato administrativo viola o devido processo legal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral.

6.
A manutenção do pagamento do adicional a outros servidores em idênticas condições funcionais demonstra tratamento desigual e ausência de justificativa técnica para a suspensão específica da verba em relação ao autor.

7.
A supressão indevida do adicional de insalubridade configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

8.
Mantidas as condições insalubres que ensejaram a concessão da vantagem, é devido o pagamento retroativo das parcelas não adimplidas, observada a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

9.
A atualização monetária e os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, nos termos dos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, respeitado o limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.
A supressão do adicional de insalubridade, sem alteração das condições de trabalho, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

3.
É devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando comprovada a manutenção das condições insalubres e a suspensão indevida da verba.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18 e 20; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Tema 138; STF, Temas 810 e 1.170; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1003999-84.2025.8.11.0001; TJMT, N.U 1066416-10.2024.8.11.0001.

Relatório.

Cuidam os autos de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o requerido restabeleça o pagamento do adicional de insalubridade ao demandante, nos mesmos termos e valores anteriormente percebidos, até revisão em procedimento administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

O autor ajuizou a presente ação alegando que exerceu suas funções em estabelecimento prisional, percebendo regularmente adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme demonstram os holerites juntados aos autos, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2024 e de janeiro a março de 2025 (IDs 344732385 a 344732399).

Contudo, em determinado momento, o Estado suspendeu unilateralmente o pagamento do referido adicional, conforme comunicado oficial (ID 344732374) e e-mail de notificação (ID 344732375), sem que houvesse qualquer alteração nas condições insalubres do ambiente de trabalho.

Como referido, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
O autor, entretanto, insurge-se contra a decisão e interpõe recurso, pugnando por sua reforma
, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos, porquanto os documentos acostados comprovam, de forma inequívoca, o exercício contínuo de suas funções em ambiente insalubre.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpõe recurso
, sustentando que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido, ao argumento de que o adicional de insalubridade não possui natureza de direito adquirido; que seu pagamento está condicionado à efetiva exposição a condições insalubres, a ser comprovada mediante laudo pericial; que a suspensão do pagamento decorreu de reavaliação administrativa das condições de trabalho; que não há direito a valores retroativos, pois o adicional possui caráter eventual e proporcional à exposição; e que a condenação viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões.

Consoante o Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que a manifestação ministerial ocorrerá apenas em processos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi encaminhado à sua apreciação.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que o adicional de insalubridade não constitui direito adquirido e de que sua percepção depende de comprovação pericial das condições insalubres.

Todavia, não lhe assiste razão.

No caso em exame, a documentação acostada aos autos mostra-se suficiente para demonstrar o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade.

Os holerites referentes ao período de janeiro de 2024 a março de 2025 (IDs 344732385 a 344732399) comprovam que o autor percebia, de forma regular, o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), o que evidencia o prévio reconhecimento administrativo das condições insalubres do ambiente de trabalho.

A supressão unilateral do adicional, conforme comunicado oficial (ID 344732374) e e-mail de notificação (ID 344732375), ocorreu sem que houvesse qualquer alteração nas condições de trabalho do servidor, como se depreende da análise dos documentos juntados.

A legislação estadual (ID 344733350) estabelece os critérios para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, sendo certo que o exercício de funções em estabelecimento prisional se enquadra nas hipóteses de exposição a condições insalubres.

Ademais, os holerites de outros servidores que exercem funções em idênticas condições (IDs 344732376 a 344732384) demonstram que o adicional continuou sendo pago aos colegas de trabalho do autor, evidenciando disparidade de tratamento e ausência de justificativa técnica para a suspensão específica do pagamento em relação ao recorrido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que
a supressão do adicional de insalubridade, sem alteração das condições de trabalho, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos
, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o entendimento consolidado é o de que, uma vez reconhecidas administrativamente às condições insalubres e concedido o adicional, sua supressão somente pode ocorrer mediante comprovação técnica de que as condições de trabalho foram efetivamente alteradas, o que não se verificou no caso em apreço.

O argumento do Estado de que o adicional de insalubridade não possui natureza de direito adquirido não prospera. Embora seja correto afirmar que o adicional está vinculado à efetiva exposição a condições insalubres, no caso concreto restou demonstrado que tais condições permaneceram inalteradas, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

Também não merece guarida a alegação de imprescindibilidade de perícia técnica, quando há elementos suficientes nos autos para evidenciar a manutenção das condições insalubres, especialmente considerando que o próprio Estado reconheceu administrativamente tais condições ao conceder o adicional e que outros servidores, em idêntica situação fática, continuaram a receber a verba.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pelo servidor pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos dos temas 810 e 1170 do STF, bem como às verbas eventualmente descontadas até implementação do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4. Não houve a juntada de quaisquer documentos que comprovasse a instrução processual mínima, o que culminou pela ausência de acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5.O Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagamento.

6.O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.
Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.”

(N.U 1003999-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O adicional de insalubridade, previsto no art. 20, II, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010, constitui vantagem pecuniária de natureza remuneratória, incorporada ao patrimônio jurídico do servidor enquanto persistirem as condições insalubres de trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a Administração Pública, ao exercer seu poder de autotutela para anular ou revisar atos que geraram efeitos concretos, deve instaurar previamente procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A concessão de prazo de cinco dias para manifestação do servidor, após a comunicação da decisão de suspensão do adicional, não supre a exigência de processo administrativo formal, pois não garante a efetiva participação do interessado na formação da decisão administrativa.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (v.g., N.U 1015526-70.2024.8.11.0000 e N.U 1004612-10.2025.8.11.0000) consolidam a tese de que a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo formal configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A controvérsia não versa sobre o mérito técnico do laudo de insalubridade, mas sobre a legalidade do procedimento administrativo adotado, cuja ausência invalida o ato de suspensão do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A mera notificação para manifestação do servidor não substitui o devido processo administrativo exigido pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A suspensão unilateral de vantagem pecuniária regularmente percebida configura afronta ao devido processo legal e às garantias constitucionais do servidor público.

(N.U 1066416-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença acertou ao determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser mantida nesse ponto.

II. DO RECURSO DO AUTOR.

O autor busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, desde a sua supressão até o efetivo restabelecimento.

No ponto, verifico que assiste razão ao recorrente.

A análise detida dos documentos acostados aos autos demonstra que
o autor exerceu suas funções, de forma contínua, em ambiente insalubre, conforme evidenciam os holerites que comprovam o recebimento regular do adicional até a sua supressão abrupta
.

A comparação entre os holerites do autor e os de seus colegas de trabalho (IDs 344732376 a 344732384) reforça que as condições laborais permaneceram idênticas, não havendo justificativa plausível para a suspensão do pagamento apenas em relação ao recorrente.

O comunicado oficial de suspensão (ID 344732374) e o e-mail de notificação (ID 344732375) não apresentam fundamentação técnica idônea que justifique a medida, limitando-se a informar a decisão administrativa, sem demonstrar qualquer alteração nas condições de trabalho.

Como já informado, a legislação estadual aplicável (ID 344733350) estabelece critérios objetivos para a concessão do adicional de insalubridade, sendo certo que o exercício de funções em estabelecimento prisional se enquadra nas hipóteses legais de exposição a condições insalubres em grau máximo.

Os processos judiciais anteriores envolvendo a mesma matéria (IDs 344733351, 344733352 e 344733353), incluindo decisão favorável em agravo de instrumento, revelam o reconhecimento judicial do direito do autor em situações análogas.

Do exame dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que a supressão do adicional de insalubridade ocorreu de forma unilateral e sem justificativa técnica, configurando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, veda a redução da remuneração do servidor sem causa legítima. No caso do adicional de insalubridade, sua supressão somente se justifica quando comprovada a eliminação ou neutralização das condições insalubres, o que não se verificou na hipótese em exame.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, mantidas as condições insalubres que justificaram a concessão do adicional, a sua supressão configura redução indevida de vencimentos, gerando direito à restituição dos valores não pagos.

O precedente da 3ª Câmara Recursal juntado pelo autor (ID 344733368) reconheceu expressamente o direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em caso análogo, envolvendo servidor público estadual que teve o adicional suprimido sem alteração das condições de trabalho.

Quanto à alegação do Estado de ausência de comprovação específica dos períodos trabalhados em condições insalubres, observo que os holerites juntados aos autos demonstram, de forma clara e inequívoca, o exercício contínuo das funções pelo autor, bem como o recebimento regular do adicional até a sua supressão.

Diante disso,
é devido o pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, desde a supressão até o efetivo restabelecimento
, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações ajuizadas em face da Fazenda Pública.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença no ponto em que determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor,
CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, desde a supressão da verba até o efetivo restabelecimento, limitados aos períodos efetivamente trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora calculados pela taxa SELIC, nos termos dos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, respeitado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Deixo de condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, condeno o recorrente
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026